Tribunal: TJDFT
Processo: 0753273-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0753273-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOTE 03 DO CONJ. 63 DO ST. MSPW/SUL, ATUAL LT 03 DO CONJ 02 DA QD 08 DO MSPW REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA SERPA GUIMARAES PASSAGLI AGRAVADO: WADSON PAULO PEREIRA JUNIOR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento (ID 67265914), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 218596154, dos autos originais) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c pedido de tutela antecipada e expulsão de condômino antissocial, de no 0705639-16.2024.8.07.0011 aviada por CONDOMÍNIO SUCUPIRA, ora agravante, em desfavor de WADSON PAULO PEREIRA JUNIOR, ora agravado, indeferiu os pedidos (ID 218402168, dos autos originais) de expulsão do réu do condomínio, nos seguintes termos, in verbis: Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por LOTE 03 DO CONJ. 63 DO ST. MSPW/SUL, ATUAL LT 03 DO CONJ 02 DA QD 08 DO MSPW em desfavor de WADSON PAULO PEREIRA JUNIOR, com pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido se mude de sua residência. Alega que diante de reiteradas condutas antissociais, foi deliberada em Assembleia Extraordinária a sua expulsão, conforme ID. 218402189. Sucintamente relatado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, muito embora relevantes e graves, não são suficientes para a concessão da tutela de urgência, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. A medida pleiteada poderá causar danos de difícil reparação a parte ré, a qual teria que se mudar de sua residência em caráter provisório, sendo impedido, inclusive, de visitar a genitora. Necessário ao menos assegurar o contraditório, antes de dar execução à já votada expulsão do condomínio. Assim, adequado aguardar a completa instrução processual, a fim de propiciar uma análise pormenorizada quanto aos fatos alegados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto, determino: 1) Cite-se a(s) parte(s) requerida(s) para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a(s) parte(s) ré(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso tenha essa informação nos autos, sem necessidade de nova conclusão; 1.1) Caso frustradas as tentativas de citação nos endereços indicados pela parte autora e haja prévio requerimento desta, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; em seguida, intime-se a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quais já foram diligenciados e a ordem de prioridade na expedição dos mandados para os endereços encontrados, isso porque serão expedidos até 4 (quatro) mandados por vez, a fim de evitar tumulto processual e desperdício de material de consumo, bem como custos de diligências, seja pelos correios ou por oficial de justiça. Deverá, ainda, no mesmo prazo, indicá-los de forma precisa, verificando, inclusive, a correspondência dos Códigos de Endereçamento Postal (CEP) com os respectivos endereços localizados nas pesquisas. Caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça, deverá recolher as custas intermediárias de cada endereço a ser diligenciado. 1.2) Tratando-se de pessoa jurídica, caso as pesquisas não tenham identificado novos endereços ou não haja êxito no cumprimento das diligências, intime-se o autor para apresentar a certidão simplificada da Junta Comercial do DF, com a qualificação dos sócios, a fim de viabilizar as pesquisas de endereços, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito, uma vez que a citação por edital somente poderá ser realizada após a pesquisa dos endereços dos sócios da empresa. 1.3) Caso necessária, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Nesse caso, expeça-se a carta precatória e intime-se a parte autora para distribuir no juízo deprecado, arcando com as custas da diligência. 1.4) Caso as pesquisas não tenham identificado novos endereços ou não haja êxito no cumprimento de todas as diligências nos endereços encontrados, certifique-se e expeça-se, de imediato, o edital de citação, com prazo de publicação de 20 dias. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação de todos os réus, intime-se a parte autora para apresentação de réplica, no prazo de 15 dias; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. 4) Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora ou determinação de julgamento antecipado, conforme o caso. Por fim, solicito às partes que a juntada de qualquer documento aos autos se dê apenas no formato PDF. Cumpra-se. Intimem-se. Inconformado, o autor interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão e aduz, em suma, que: Probabilidade do Direito (fumus boni juris): • os atos praticados pelo agravado, tais como ameaças de morte, intimidações, agressões verbais, depredação de patrimônio comum e perturbação constante da ordem pública, estão comprovados nos autos por meio de vídeos, boletins de ocorrência e atas de assembleias condominiais; • tais condutas configuram violação aos artigos 1.336, inciso IV, e 1.337 do Código Civil, bem como aos direitos de vizinhança previstos no artigo 1.277 do mesmo diploma legal; • a deliberação condominial que aprovou a exclusão do agravado foi tomada com quórum qualificado (5/6 dos condôminos), nos termos do artigo 1.337, parágrafo único, do Código Civil; • foram aplicadas diversas medidas anteriores, como advertências e multas, que se mostraram ineficazes para cessar as condutas do agravado. Perigo de Dano (periculum in mora): • o periculum in mora é evidente, uma vez que o agravado representa risco iminente à segurança e ao bem-estar dos moradores do condomínio; • os registros de ameaças de morte e agressões comprovam a gravidade da situação, sendo inadiável a adoção de medidas para proteger os condôminos; • o indeferimento da liminar permite a continuidade das condutas antissociais e coloca em risco a integridade física dos moradores, além de agravar o clima de insegurança no condomínio; • o agravado tem deixado seu cachorro de grande porte, aparentemente um pitbull, solto pelo condomínio, tendo sido advertido recentemente. Colisão de Direitos Fundamentais: • o caso envolve colisão entre o direito à propriedade e à moradia do condômino agravado, garantido pelo art. 5o, XXII da Constituição Federal, e o direito ao sossego, segurança e convivência pacífica dos demais condôminos, amparado pelo art. 5o, caput da Constituição Federal; • para solucionar o conflito, o agravante defende a prevalência do direito à segurança e sossego dos demais condôminos, com base nos seguintes princípios: Princípio da Proporcionalidade: a exclusão do agravado é adequada, necessária e proporcional para garantir a segurança e o sossego dos demais condôminos, pois suas condutas antissociais inviabilizam a convivência pacífica; Função Social da Propriedade: o direito à propriedade não é absoluto, devendo atender à sua função social, conforme o art. 5o, XXIII, da CF; o uso da unidade pelo agravado está em desacordo com essa função, prejudicando a segurança, a paz e a harmonia do condomínio; Concordância Prática: a solução intermediária é a exclusão provisória do agravado, garantindo a proteção aos condôminos enquanto se apura o mérito do processo, sendo desarrazoado que os demais moradores tenham que deixar suas casas em busca de paz e segurança. Inexistência de Danos de Difícil Reparação: • o agravado, empresário e com plena capacidade financeira, recentemente recebeu herança do pai, possuindo a copropriedade de diversos imóveis e bens; • dessa forma, possui condições de se manter fora da residência sem prejuízo financeiro, podendo ainda visitar a genitora, que goza de boa saúde física, em outro local; • os efeitos da tutela são reversíveis, podendo o agravado voltar a habitar a residência caso a medida seja deferida e não confirmada ao final do processo principal. Pedido de Efeito Ativo: • agravante requer a concessão de efeito ativo ao agravo, com base no artigo 1.019, inciso I, do CPC, para determinar a imediata exclusão do agravado do Condomínio Sucupira; • tal medida visa a cessar os atos antissociais e garantir a segurança dos condôminos, em consonância com precedentes jurisprudenciais favoráveis à exclusão de condômino antissocial; • agravante argumenta que o judiciário não pode, em favorecimento à manutenção momentânea da moradia do agravado, prejudicar a coletividade do Condomínio Sucupira, que está sofrendo em razão da continuidade de condutas antissociais, inclusive com risco à vida dos moradores. Pedidos: • recebimento e processamento do presente agravo de instrumento; • concessão de efeito ativo para reformar a decisão agravada, determinando a imediata exclusão do agravado do Condomínio Sucupira; • intimação do agravado para apresentar contrarrazões; • provimento definitivo do recurso, para confirmar a exclusão do agravado. O agravo é tempestivo, preparo regular e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). É indispensável a demonstração inconteste cumulativamente, três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Em que pese a pertinência das alegações da parte autora, a concessão da tutela de urgência, nos moldes pleiteados, revela-se temerária e prematura. A medida liminar almejada, consubstanciada na expulsão do condomínio, apresenta potencial para gerar periculum in mora inverso, ou seja, a possibilidade de dano irreparável à parte ré, que seria privada de seu direito de moradia e do convívio familiar, com o impedimento de visitar sua genitora. A proporcionalidade da medida, aliás, é um princípio fundamental que deve nortear a atuação do Poder Judiciário, buscando o equilíbrio entre os interesses das partes e a efetividade da prestação jurisdicional. A concessão da tutela, sem a prévia oitiva da parte contrária, representaria uma violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal3, e no art. 7o e 10 do CPC4. O artigo 300 do Código de Processo Civil exige, para a concessão da tutela de urgência, a presença concomitante da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). No presente caso, embora se reconheça a relevância dos argumentos apresentados, a cognição sumária dos autos não permite aferir, com a necessária segurança, a probabilidade do direito invocado. A complexidade da matéria fática e a necessidade de contraditório prévio demonstram a imprescindibilidade de uma cognição mais exauriente, com a devida instrução probatória, para o adequado deslinde da controvérsia. A antecipação dos efeitos da tutela, sem a devida cautela, poderá acarretar prejuízos irreparáveis à parte ré, em detrimento do devido processo legal e da busca pela verdade real. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator ______________________________ [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 4 Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.